Tribunal: TCU
Processo: 008.730/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3104/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação à representante, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá, para conhecimento e adoção das medidas a seu cargo, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.730/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prefeitura Municipal de Santana/AP (23.066.640/0001-08). 1.2. Entidade: Município de Santana/AP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Ronilson Barriga Marques (1322/OAB-AP), representando Prefeitura Municipal de Santana/AP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.